Tribunal: CARF
Processo: 13896.901247/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901247/2008-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.489 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TECNOFORMAS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que a autoridade
administrativa analise os documentos carreados aos autos pelo Recorrente, para fins de se
confirmar ou não o direito creditório pleiteado, tendo-se em conta o protocolo juntado às fls. 252
a 253 que identifica a apresentação, em 11/08/2008, dos referidos documentos.

Hélcio Lafeta Reis – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 215 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/SP de fls. 200, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 74, apresentada em face do Despacho Decisório de fls. 67, que indeferiu o direito creditório.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901247/2008-15
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.489 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901247/2008-15

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal em Barueri, fls.
67/71, que indeferiu o pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI apurado no 4o
trimestre de 2003, no valor de R$ 108.227,37, e, conseqüentemente, não homologou as
compensações vinculadas ao crédito.
A DRF em Barueri indeferiu os pedidos de ressarcimento/compensação apresentados
“por faltar ao saldo credor do IPI certeza e liquidez, em razão do contribuinte, quando
solicitado, não ter apresentado os livros e documentos que poderiam fazer prova do
direito alegado e as compensações pleiteadas sejam consideradas não homologadas”.
Inconformada com a decisão administrativa, a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 74/85, instruída dos documentos de fls. 86/173, alegando, em
resumo, o seguinte:
1. Não merece prosperar o despacho decisório objeto da presente manifestação de
inconformidade, pois a Recorrente não pode ser penalizada com o indeferimento do seu
pedido pelo mero descumprimento de uma obrigação acessória, correspondente à
apresentação do Livro Registro de Apuração de IPI relativo ao 4o trimestre de 2003;
2. Para que não restem dúvidas quanto ao seu direito creditório, acosta à presente
manifestação cópia autenticada do seu Livro Registro de Apuração de IPI relativo ao 4o
trimestre de 2003 (doc. 05), cumprindo assim com o seu ônus de demonstrar
inequivocamente a certeza e liquidez do saldo credor de IPI, por meio de prova material
inconteste, tal como exigido pelo Auditor Fiscal e pelo artigo 65 da Instrução
Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, não havendo, portanto, razão para
a não homologação das compensações declaradas;
3. Em homenagem ao principio da verdade material, requer, desde logo, a produção de
provas documentais adicionais que se entendam necessárias, como forma de corroborar
o caráter liquido e certo do direito creditório da Recorrente;
4. A Recorrente não pode ser penalizada pelo mero descumprimento de obrigação
acessória, em especial neste caso, no qual foi indeferido o pedido de ressarcimento por
ter, por um lapso, deixado de apresentar a fiscalização o Livro Registro de Apuração de
IPI relativo ao 4o trimestre de 2003, documento fiscal este que prontamente se faz juntar
à presente manifestação. Portanto, não há dúvidas quanto ao direito creditório da
Recorrente, não merecendo, portanto, prosperar o despacho decisório;
Ao final, requer a reforma do despacho decisório, para reconhecer o direito creditório e
homologar as compensações declaradas, bem como, protesta pela produção de provas e
que as intimações sejam remetidas aos seus procuradores.
É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ANÁLISE E APURAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados à interessada forem necessários à apreciação
de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a
respectiva apresentação implicará o indeferimento do pleito.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos que fundamentam o pedido de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.489 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.901247/2008-15

Direito Creditório Não Reconhecido”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o direito tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
A fiscalização negou a compensação do crédito solicitado em razão da ausência
de comprovação da entrada e saída das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem que teriam originado o crédito.
O contribuinte alegou que juntou todos os documentos solicitados, inclusive os
respectivos livros de entrada e saída e, de fato, constata-se que o protocolo do pedido foi juntado
às fls. 252 a 253. Este protocolo identifica a apresentação, em 11/08/2008, dos referidos
documentos.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal. Em
observância ao devido processo legal e à verdade material, os documentos protocolados devem
ser anexados aos autos e devidamente analisados.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à repartição de origem, para que a autoridade administrativa analise os documentos
carreados aos autos pelo Recorrente, para fins de se confirmar ou não o direito creditório
pleiteado, tendo-se em conta o protocolo juntado às fls. 252 a 253 que identifica a apresentação,
em 11/08/2008, dos referidos documentos.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 261
DF CARF MF
Original